Tribunal: STF
Processo: ADI 6436
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República em face do art. 1º da Lei 10.276/2015, do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a remuneração do cargo de Procurador da Assembleia Legislativa.
    Eis o teor da norma impugnada:
    Art. 1º Os cargos de provimento efetivo da carreira de Procurador Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso serão remunerados por subsídio, nos termos desta lei.
    § 1º O subsídio do grau máximo da carreira de Procurador Legislativo da Assembleia Legislativa corresponderá a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) da remuneração dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos termos da parte final do inciso XI do Art. 37 da Constituição da República  e do § 3º do Art. 45-A da Constituição do Estado de Mato Grosso, escalonados conforme as respectivas classes, sendo a diferença entre uma e outra de 5% (cinco por cento).
    (...)
    O Requerente alega, essencialmente, que a norma promove vinculação de espécies remuneratórias entre categorias funcionais distintas, sem fundamento em lei específica, em violação aos arts. 25, 37, incisos X e XIII, e 39, § 1º, da Constituição Federal.
    Foi requerida a concessão de medida cautelar, para determinar a suspensão da eficácia da norma impugnada.
    Diante da relevância da matéria constitucional suscitada e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, mostra-se adequada a adoção do rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, pelo que determino:
    (a) solicitem-se as informações, a serem prestadas pelo Governador e pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez dias); e
    (b) em seguida, remetam-se os autos ao Advogado-Geral da União e à Procuradora-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para a devida manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente